Tribunal: TCU
Processo: 006.501/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de irregularidades na concessão de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição. Apreciação das contas após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de concessão irregular de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Adair Saar e Vitor Mendonça de Souza, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, as contas de Adair Saar e Vitor Mendonça de Souza, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. débitos relacionados, individualmente, a Vitor Mendonca de Souza: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/11/2017 8.079,82 28/11/2017 16,50 1/12/2017 3.564,63 1/12/2017 1.188,21 2/1/2018 3.564,63 1/2/2018 3.591,72 1/3/2018 3.591,72 2/4/2018 3.591,72 2/5/2018 2.569,72 1/6/2018 2.569,72 2/7/2018 2.569,72 2/8/2018 2.569,72 3/9/2018 2.569,72 1/10/2018 2.569,72 1/11/2018 2.570,95 3/12/2018 2.570,95 3/12/2018 1.795,86 2/1/2019 2.570,95 1/2/2019 2.694,14 1/3/2019 2.694,14 1/4/2019 2.694,14 2/5/2019 2.694,14 3/6/2019 2.854,05 1/7/2019 2.854,05 2/8/2019 2.854,05 30/1/2018 4.848,03 30/1/2018 773,62 30/1/2018 3.094,49 2/2/2018 3.119,55 2/3/2018 3.119,55 3/4/2018 3.119,55 3/5/2018 3.119,55 4/6/2018 3.119,55 3/7/2018 3.119,55 2/8/2018 3.119,55 4/9/2018 3.119,55 4/9/2018 1.559,77 2/10/2018 3.119,55 5/11/2018 3.119,55 4/12/2018 3.119,55 4/12/2018 1.559,78 3/1/2019 3.119,55 4/2/2019 3.226,55 7/3/2019 3.226,55 2/4/2019 3.226,55 3/5/2019 3.226,55 4/6/2019 3.226,55 2/7/2019 3.226,55 2/8/2019 3.226,55 6/9/2017 4.635,02 6/9/2017 5.150,03 6/9/2017 1.287,50 4/10/2017 5.150,03 6/11/2017 5.150,03 5/12/2017 5.150,03 5/12/2017 1.287,51 4/1/2018 5.150,03 5/2/2018 5.197,92 5/3/2018 5.197,92 4/4/2018 5.197,92 4/5/2018 5.197,92 5/6/2018 5.197,92 4/7/2018 5.197,92 3/8/2018 5.197,92 5/9/2018 5.197,92 5/9/2018 2.598,96 3/10/2018 5.197,92 6/11/2018 5.197,92 5/12/2018 5.197,92 5/12/2018 2.598,96 4/1/2019 5.197,92 5/2/2019 5.376,20 8/3/2019 5.376,20 3/4/2019 5.376,20 6/5/2019 5.376,20 5/6/2019 5.376,20 3/7/2019 5.376,20 5/8/2019 5.376,20 24/10/2017 5.766,99 1/11/2017 3.327,11 1/12/2017 3.327,11 1/12/2017 1.386,29 2/1/2018 3.327,11 1/2/2018 3.352,39 1/3/2018 3.352,39 2/4/2018 2.952,39 2/5/2018 2.952,39 1/6/2018 2.952,39 2/7/2018 2.952,39 1/8/2018 2.952,39 3/9/2018 2.952,39 3/9/2018 1.676,19 1/10/2018 2.495,72 1/11/2018 2.495,72 3/12/2018 2.495,72 3/12/2018 1.676,20 2/1/2019 2.495,72 1/2/2019 2.610,70 1/3/2019 2.610,70 1/4/2019 2.610,70 2/5/2019 2.610,70 3/6/2019 2.610,70 1/7/2019 2.476,80 1/8/2019 2.320,79 10/7/2018 12.588,37 10/7/2018 58,33 10/7/2018 3.021,21 6/8/2018 3.021,21 6/9/2018 3.021,21 6/9/2018 1.384,72 4/10/2018 3.021,21 7/11/2018 3.021,21 6/12/2018 3.021,21 6/12/2018 1.384,72 7/1/2019 3.021,21 6/2/2019 3.124,83 11/3/2019 3.124,83 4/4/2019 3.124,83 7/5/2019 3.124,83 6/6/2019 3.124,83 4/7/2019 3.124,83 6/8/2019 3.124,83 14/8/2018 20.641,04 14/8/2018 277,41 14/8/2018 5.160,26 5/9/2018 5.160,26 5/9/2018 2.150,10 3/10/2018 5.160,26 6/11/2018 5.160,26 5/12/2018 5.160,26 5/12/2018 2.150,11 4/1/2019 5.160,26 5/2/2019 5.315,58 8/3/2019 5.315,58 3/4/2019 5.315,58 6/5/2019 5.315,58 5/6/2019 5.315,58 3/7/2019 5.315,58 5/8/2019 5.315,58 14/8/2018 712,53 3/9/2018 5.344,03 3/9/2018 1.113,33 1/10/2018 5.344,03 1/11/2018 5.344,03 3/12/2018 5.344,03 3/12/2018 1.113,34 2/1/2019 5.344,03 1/2/2019 5.388,91 1/3/2019 5.388,91 1/4/2019 5.388,91 2/5/2019 5.388,91 3/6/2019 5.388,91 1/7/2019 5.388,91 1/8/2019 5.388,91 2/9/2019 5.388,91 2/9/2019 2.694,45 29/8/2017 3.021,92 5/9/2017 3.237,78 5/9/2017 809,44 4/10/2017 3.237,78 6/11/2017 3.237,78 5/12/2017 3.237,78 5/12/2017 809,45 4/1/2018 3.237,78 5/2/2018 3.267,89 5/3/2018 3.267,89 4/4/2018 3.267,89 4/5/2018 3.267,89 5/6/2018 3.267,89 4/7/2018 3.267,89 3/8/2018 3.267,89 5/9/2018 3.267,89 5/9/2018 1.633,94 3/10/2018 3.267,89 6/11/2018 3.267,89 5/12/2018 3.267,89 5/12/2018 1.633,95 4/1/2019 3.267,89 5/2/2019 3.379,97 8/3/2019 3.379,97 3/4/2019 3.379,97 6/5/2019 3.379,97 5/6/2019 3.379,97 3/7/2019 3.379,97 5/8/2019 3.379,97 22/5/2018 9.987,71 22/5/2018 13,68 22/5/2018 3.058,11 4/6/2018 3.058,11 3/7/2018 3.058,11 2/8/2018 3.058,11 4/9/2018 3.058,11 4/9/2018 1.529,05 2/10/2018 3.058,11 5/11/2018 3.058,11 4/12/2018 3.058,11 4/12/2018 1.529,06 3/1/2019 3.058,11 4/2/2019 3.163,00 7/3/2019 3.163,00 2/4/2019 3.163,00 3/5/2019 3.163,00 4/6/2019 3.163,00 2/7/2019 3.163,00 2/8/2019 3.163,00 20/3/2018 1.630,86 20/3/2018 291,22 20/3/2018 9,42 20/3/2018 7.004,79 20/3/2018 8,03 20/3/2018 3.510,08 6/4/2018 3.510,08 8/5/2018 3.510,08 7/6/2018 3.510,08 6/7/2018 3.510,08 7/8/2018 3.510,08 10/9/2018 3.510,08 10/9/2018 1.755,04 5/10/2018 3.510,08 8/11/2018 3.510,08 7/12/2018 3.510,08 7/12/2018 1.755,04 8/1/2019 3.510,08 7/2/2019 3.630,47 12/3/2019 3.630,47 5/4/2019 3.630,47 8/5/2019 3.630,47 7/6/2019 3.630,47 5/7/2019 3.630,47 7/8/2019 3.630,47 26/9/2017 5.927,80 2/10/2017 4.806,33 1/11/2017 4.806,33 1/12/2017 4.806,33 1/12/2017 2.002,63 2/1/2018 4.806,33 1/2/2018 4.851,02 1/3/2018 4.851,02 2/4/2018 4.851,02 2/5/2018 4.851,02 1/6/2018 4.851,02 2/7/2018 4.851,02 1/8/2018 4.851,02 3/9/2018 4.851,02 3/9/2018 2.425,51 1/10/2018 4.851,02 1/11/2018 4.851,02 3/12/2018 4.851,02 3/12/2018 2.425,51 2/1/2019 4.851,02 1/2/2019 5.017,40 1/3/2019 5.017,40 1/4/2019 5.017,40 2/5/2019 5.017,40 7/6/2019 5.017,40 1/7/2019 5.017,40 1/8/2019 5.017,40 24/10/2017 4.913,51 6/11/2017 2.890,30 5/12/2017 2.890,30 5/12/2017 1.204,29 4/1/2018 2.890,30 5/2/2018 2.912,26 5/3/2018 2.912,26 4/4/2018 2.912,26 4/5/2018 2.912,26 5/6/2018 2.912,26 4/7/2018 2.912,26 3/8/2018 2.912,26 5/9/2018 2.912,26 5/9/2018 1.456,13 3/10/2018 2.912,26 6/11/2018 2.912,26 5/12/2018 2.912,26 5/12/2018 1.456,13 4/1/2019 2.912,26 5/2/2019 3.012,15 8/3/2019 3.012,15 3/4/2019 3.012,15 6/5/2019 3.012,15 5/6/2019 3.012,15 3/7/2019 3.012,15 5/8/2019 3.012,15 28/3/2018 1.256,85 28/3/2018 392,76 28/3/2018 14.181,06 28/3/2018 27,86 2/4/2018 4.733,93 2/5/2018 4.733,93 1/6/2018 4.733,93 2/7/2018 4.733,93 1/8/2018 4.733,93 3/9/2018 4.733,93 3/9/2018 2.366,96 1/10/2018 4.733,93 1/11/2018 4.733,93 3/12/2018 4.733,93 3/12/2018 2.366,97 2/1/2019 4.733,93 1/2/2019 4.896,30 1/3/2019 4.896,30 1/4/2019 4.896,30 2/5/2019 4.896,30 3/6/2019 4.896,30 1/7/2019 4.896,30 1/8/2019 4.896,30 28/3/2018 1.517,73 28/3/2018 271,02 28/3/2018 9.785,46 28/3/2018 19,21 2/4/2018 3.266,59 2/5/2018 3.266,59 1/6/2018 3.266,59 2/7/2018 3.266,59 1/8/2018 3.266,59 3/9/2018 3.266,59 3/9/2018 1.633,29 1/10/2018 3.266,59 1/11/2018 3.266,59 3/12/2018 3.266,59 3/12/2018 1.633,30 2/1/2019 3.266,59 1/2/2019 3.378,63 1/3/2019 3.378,63 1/4/2019 3.378,63 2/5/2019 3.378,63 3/6/2019 3.378,63 1/7/2019 3.378,63 1/8/2019 3.378,63 29/8/2017 5.573,16 29/8/2017 4,30 5/9/2017 3.039,91 5/9/2017 886,64 4/10/2017 3.039,91 6/11/2017 3.039,91 5/12/2017 3.039,91 5/12/2017 886,64 4/1/2018 3.039,91 5/2/2018 3.059,06 5/3/2018 3.059,06 4/4/2018 3.059,06 4/5/2018 3.059,06 5/6/2018 3.059,06 4/7/2018 3.059,06 3/8/2018 3.059,06 5/9/2018 3.059,06 5/9/2018 1.529,53 3/10/2018 3.059,06 6/11/2018 3.059,06 10/12/2018 3.059,06 10/12/2018 1.529,53 10/1/2019 3.059,06 5/2/2019 3.163,98 8/3/2019 3.163,98 3/4/2019 3.163,98 6/5/2019 3.163,98 5/6/2019 3.163,98 3/7/2019 3.163,98 5/8/2019 3.163,98 9.2.2. Débitos relacionados a Adair Saar, em solidariedade, com Vitor Mendonca de Souza: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/7/2018 11.728,38 3/7/2018 56,64 6/7/2018 2.685,89 7/8/2018 2.685,89 10/9/2018 2.685,89 10/9/2018 1.231,03 5/10/2018 2.685,89 8/11/2018 2.685,89 7/12/2018 2.685,89 7/12/2018 1.231,03 8/1/2019 2.685,89 7/2/2019 2.778,01 12/3/2019 2.778,01 5/4/2019 2.778,01 8/5/2019 2.778,01 2/8/2018 10.978,40 2/8/2018 147,54 6/8/2018 2.744,60 6/9/2018 1.940,60 6/9/2018 1.143,58 8/10/2018 1.940,60 9/11/2018 1.940,60 26/12/2018 1.940,60 26/12/2018 1.143,58 14/1/2019 1.940,60 21/2/2019 2.023,21 18/3/2019 2.023,21 20/11/2018 278,00 4/12/2018 4.170,12 4/12/2018 695,02 3/1/2019 4.170,12 4/2/2019 4.182,21 7/3/2019 4.182,21 2/4/2019 4.182,21 3/5/2019 4.182,21 4/6/2019 4.182,21 2/7/2019 4.182,21 2/8/2019 4.182,21 3/9/2019 4.182,21 3/9/2019 2.091,10 21/8/2018 178,53 4/9/2018 5.355,92 4/9/2018 1.115,81 2/10/2018 5.355,92 5/11/2018 5.355,92 4/12/2018 5.355,92 4/12/2018 1.115,82 3/1/2019 5.355,92 4/2/2019 5.400,90 7/3/2019 5.400,90 2/4/2019 5.400,90 3/5/2019 5.400,90 4/6/2019 5.400,90 2/7/2019 5.400,90 2/8/2019 5.400,90 3/9/2019 5.400,90 3/9/2019 2.700,45 29/5/2018 10.434,33 29/5/2018 23,12 1/6/2018 2.794,91 30/7/2018 2.794,91 1/8/2018 2.794,91 3/9/2018 2.794,91 3/9/2018 1.397,45 19/10/2018 2.794,91 7/11/2018 2.794,91 5/12/2018 2.794,91 5/12/2018 1.397,46 4/9/2018 2.207,47 4/9/2018 811,57 1/10/2018 3.895,54 1/11/2018 2.799,04 3/12/2018 2.625,73 3/12/2018 811,57 2/1/2019 2.832,97 1/2/2019 2.855,95 1/3/2019 2.855,95 1/4/2019 2.855,95 2/5/2019 2.855,95 3/6/2019 2.855,95 1/7/2019 2.855,95 1/8/2019 2.855,95 2/9/2019 2.855,95 2/9/2019 1.959,26 2/8/2018 22.972,70 2/8/2018 331,76 2/8/2018 5.030,52 6/9/2018 5.030,52 6/9/2018 2.305,65 4/10/2018 5.030,52 7/11/2018 5.030,52 6/12/2018 5.030,52 6/12/2018 2.305,66 7/1/2019 5.030,52 6/2/2019 5.191,49 11/3/2019 5.191,49 4/4/2019 5.191,49 7/5/2019 5.191,49 6/6/2019 5.191,49 4/7/2019 5.191,49 6/8/2019 5.191,49 16/10/2018 1.075,12 5/11/2018 5.375,63 4/12/2018 5.375,63 4/12/2018 1.343,90 3/1/2019 5.375,63 4/2/2019 5.407,34 7/3/2019 5.407,34 2/4/2019 5.407,34 3/5/2019 5.407,34 4/6/2019 5.407,34 2/7/2019 5.407,34 2/8/2019 5.407,34 16/10/2018 802,63 8/11/2018 3.439,86 7/12/2018 3.439,86 7/12/2018 859,96 8/1/2019 3.439,86 7/2/2019 3.460,15 12/3/2019 3.460,15 5/4/2019 3.460,15 8/5/2019 3.460,15 7/6/2019 3.460,15 5/7/2019 3.460,15 7/8/2019 3.460,15 6/9/2019 3.460,15 6/9/2019 1.730,07 21/8/2018 107,97 3/9/2018 3.239,30 3/9/2018 674,85 1/10/2018 3.239,30 1/11/2018 3.239,30 3/12/2018 3.239,30 3/12/2018 674,85 2/1/2019 3.239,30 1/2/2019 3.266,51 1/3/2019 3.266,51 1/4/2019 3.266,51 2/5/2019 3.266,51 3/6/2019 3.266,51 1/7/2019 3.266,51 1/8/2019 3.266,51 9.3. aplicar a Adair Saar e Vitor Mendonça de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.